Tribunal: TJSP
Processo: 2196240-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de procedimento comum – Litisconsórcio ativo facultativo – Competência – Decisão que determina a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Valor da causa que deve ser atribuído individualmente – Precedentes do STJ e da C. Turma Especial de Direito Público, em sede de IRDR – Decisão mantida – Recurso desprovido.